Tribunal: TJPA
Processo: 0801676-30.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801676-30.2024.8.14.0070

APELANTE: KAYAN RAMOS DE SOUSA, ALESON PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Extorsão majorada e associação criminosa armada. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Aleson Pereira Ferreira e Kayan Ramos de Sousa contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 02 anos e 03 meses de reclusão (art. 288, parágrafo único, CP) e 09 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão (arts. 158, §1º, e 288, parágrafo único, CP), pela prática de extorsões em proveito de facção criminosa e por integrarem organização armada voltada à prática reiterada de crimes.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para sustentar a condenação de Aleson Pereira Ferreira pela prática do crime de associação criminosa armada; (ii) saber se há ilegalidades na dosimetria da pena imposta a ambos os apelantes, em especial quanto à pena-base e frações de aumento nas causas de aumento de pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade dos delitos imputados a Aleson foram confirmadas por provas robustas, incluindo depoimentos de delegados e policiais civis, relatórios de inteligência e documentos apreendidos, que demonstram sua função de arrecadador e repassador de valores da facção criminosa no bairro da Aviação.

4. O conjunto probatório, ainda que fundado em declarações de agentes públicos, é firme, coerente e suficiente para fundamentar a condenação, não havendo nulidade ou fragilidade probatória a justificar absolvição.

5. Correta a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, autorizando a fixação da pena-base de Aleson Ferreira acima do mínimo legal, nos moldes do art. 59 do Código Penal.

6. Quanto ao apelante Kayan Ramos, as penas foram fixadas com base em elementos concretos, destacando-se a gravidade das condutas, praticadas sob o manto de organização criminosa, com uso de armas e ameaças sistemáticas.

7. Aplicação da atenuante da menoridade relativa devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria.

8. Correta a escolha da fração de aumento (1/2) na terceira fase para ambos os crimes, diante da estrutura complexa da facção, do número indeterminado de integrantes, do uso de armamento e da coação contínua contra as vítimas.

9. Inviabilidade de reconhecimento da participação de menor importância, diante do papel ativo e coordenado dos apelantes nos delitos praticados.

10. Regimes prisionais fixados com base no
quantum
de pena e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da legislação penal vigente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por associação criminosa armada quando demonstrada a estabilidade e permanência na prática delitiva, ainda que a prova se funde em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por elementos técnicos. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo legítima quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta. 3. A fração de aumento prevista para causas de aumento pode ser fixada no grau máximo, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto, como estrutura da organização criminosa e gravidade das consequências sociais e individuais dos crimes praticados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 158, §1º; 288, parágrafo único; 59; 65, I; 33, §§ 2º e 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALESON PEREIRA FERREIRA e KAYAN RAMOS DE SOUSA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou
Kayan Ramos de Sousa
à pena total de 09 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 158, §1º, e 288, parágrafo único, do CPB;
e
Aleson Pereira Ferreira
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 288, parágrafo único, do CPB.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Narram os autos de Inquérito Policial epigrafado que, durante a operação denominada “Caixinha Vermelha”, coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com o fim de combater os delitos de extorsão e associação criminosa armada dentro do município, por meio de coleta de provas, sobretudo interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos celulares, autorizadas pelo juízo desta Comarca, fora constatado que os Denunciados KAYAN RAMOS DE SOUSA; BRUNO CORREA DA COSTA – VULGO “BRUNO SORRISO”; RAFAEL CORREA DA COSTA – VULGO “RAFINHA” ou “RAFA SORRISO”;MANUELLA CORREA DA COSTA; JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS – VULGO “ARANHA”; ALESON PEREIRA FERREIRA – VULGO “ALISSON” e ANA MARIA CORREA PINTO – VULGO “ANINHA”, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, praticaram reiteradamente os crimes de extorsão majorada mediante concurso de pessoas (art. 158, §1º) e associação criminosa armada com a participação de adolescente (art. 288, § único), ambos do Código Penal Brasileiro, em face de comerciantes e condutores de mototáxis da Comarca de Abaetetuba/PA, de modo que os demais denunciados, representantes dos mototaxistas, DJARINO PACHECO NUNES; JOSÉ RAIMUNDO PACHECO NUNES; DANIEL NEGRÃO FERREIRA e JOÃO PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES – vulgo “RORRÉ”, também são partes integrantes dos crimes acima referidos, dando suporte à execução, cada um com uma participação específica.

Com o fim de contextualizar os fatos, consta dos autos que inúmeros Boletins de Ocorrência foram registrados por empresários e moradores, no âmbito deste município de Abaetetuba, com as mesmas características e peculiares de atuação, revelando um cenário de extorsões e intimidações perpetradas por membros de organização criminosa, sendo realizadas diligências investigativas para apuração dos fatos, constatou-se que os criminosos se dirigem aos comércios locais à procura dos proprietários dos estabelecimentos a fim de proceder com a extorsão dos comerciantes, forçando-os a pagar, sob ameaça de morte e destruição de bens, determinada quantia mensal para que permitam o funcionamento regular dos comércios, sendo estabelecida uma espécie de “CAIXINHA”, com os valores utilizados para subsidiar compras de armas e demais insumos destinados ao crime pela Facção Criminosa intitulada de Comando Vermelho – CV. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante ALESON PEREIRA FERREIRA almeja:
(i) a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório,
haja vista que a prova se resume a depoimentos policiais, assim como diante da
não configuração do delito de associação criminosa; (iii)
subsidiariamente, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, dada a fundamentação inidônea da culpabilidade do réu; ou, caso contrário, que se aplique a
fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetor negativamente valorado
.

Por seu turno, a defesa do apelante
KAYAN RAMOS DE SOUSA
pleiteia exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese: (i) a
ausência de fundamentação idônea
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal relativa aos dois delitos; (ii) a necessidade de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
; (iii) a aplicação da
fração mínima de aumento referente às causas de aumento
previstas nos arts. 158, §1º, e 288, parágrafo único, do CPB; (iv) o reconhecimento da
participação de menor importância
; (v) a
fixação de regime inicial mais brando
, diante da pena eventualmente reduzida.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos, asseverando que a r. sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de ALESON PEREIRA FERREIRA
; e pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de KAYAN RAMOS DE SOUSA
, apenas no que se refere à reavaliação da fração de aumento na terceira fase para o crime de associação criminosa armada, estendendo-a ao outro apelante.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar.

APELO DE ALESON PEREIRA FERREIRA

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante ALESON PEREIRA FERREIRA almeja
a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório,
haja vista que a prova se resume a depoimentos policiais, assim como diante da
ausência da não configuração do delito de associação criminosa.

Não procede a argumentação.

A
autoria
e a
materialidade
do crime encontram-se perfeitamente caracterizadas pelos
relatórios de inteligência policial e os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, os quais revelam a participação ativa de Aleson Pereira Ferreira no grupo criminoso denominado “Caixinha Vermelha”, vinculado à facção Comando Vermelho.

A testemunha MOAHB KHAYAN AZEVEDO LIMA, Delegado de Polícia Civil, declarou:
“Que esteve à frente do IPL. Que se trata da operação caixinha vermelha. Que no início deste ano os comerciantes de Abaetetuba começaram a sofrer extorsões por parte dos grupos criminosos, mais especificamente o Comando Vermelho, algo que não era comum em Abaetetuba; que as cobranças eram feitas para que os comerciantes pudessem exercer o comércio; que as vítimas começaram a fazer denúncias anônimas, bem como registrar boletins de ocorrência; que além dos comerciantes, também foram afetados os mototaxistas, os quais, em um primeiro momento, tentaram utilizar o comando vermelho para combater os mototaxistas que trabalhavam de forma clandestina, mas, posteriormente a isso, todos começaram a sofrer ameaças e extorsões, inicialmente pelo telefone e depois começaram a executar essas ameaças por meio dos indivíduos associados ao grupo criminoso; que o modus operandi era da seguinte maneira; que Bruninho e Rafinha estariam no Rio de Janeiro e os indivíduos que estavam em Abaetetuba levavam um telefone para os comerciantes e era feito chamada de vídeo com os criminosos que estavam no Rio de Janeiro que apareciam portando fuzil, ameaçando que se os valores não fossem pagos haveriam atentados contra a vida dos comerciantes e seus familiares, além de danos ao patrimônio. Que já queimaram a moto de uma comerciante e o trator de outro comércio. Que esses indivíduos iam armados até os comércios. Que os valores deveriam ser pagos mensalmente. Que os valores eram pagos por pix. Que se chegou aos acusados em decorrência de autos de reconhecimento, dos pix enviados e das imagens das chamadas de videoconferência, onde os réus apareciam de ‘cara limpa’. Que os acusados iam aos comércios, também de ‘cara limpa’. Que diversas vítimas não tiveram coragem de falar. Que as cobranças seriam para “segurança do estabelecimento comercial”. Que quando o comerciante não pagava, os próprios acusados voltavam e realizavam furtos e roubos. Que Kayan Ramos era o executor. Que ele recebia ordens do Rio de Janeiro e Rafinha e Bruninho. Que Kayan cumpria as missões, as ordens de disciplina e levava os celulares para fazer as videochamadas, juntamente com ‘Lagartinho’. Que Kayan estava na abordagem do comércio do Sr. Josias junto com o adolescente lagartinho. Que Kayan levava o próprio telefone e fazia a chamada, depois deixava um número para o comerciante entrar em contato com esse numeral para receber a chave pix para a qual deveria passar os valores que deveriam ser pagos mensalmente. Que os irmãos Rafa sorriso e Bruno sorriso apareciam na videochamada portando fuzil para intimidar os comerciantes. Que a Manuela costa é irmã deles. Que Rafa e Bruno exerciam papel de liderança em Abaetetuba. Que eles passavam as ordens para que os executores em Abaetetuba realizassem as missões. Que Bruno e Rafa objetivavam intimidar os comerciantes e mototaxistas ao aparecer nas videochamadas portando fuzis. Que a comerciante Josiane, proprietária do “Espaço do Açaí”, foi abordada por Kayan e lagartinho. Que Josiane reconheceu os indivíduos que estavam na videoconferência. Que foram extraídas informações do aplicativo WhatsApp e caderno de contabilidade. Que os criminosos faziam ameaças de atear fogo, de colocação de bombas e de cometer roubos nos estabelecimentos comerciais. Que o estabelecimento da vítima Josiane, inclusive chegou a ser roubado, tudo com o intuito de coagi-la a pagar os valores exigidos pelo grupo criminoso. Que por meio de whatsapp foram extraídas informações de extorsões. Que ficou claro que seriam conversas de extorsão pelo comando vermelho. Que a organização criminosa atuava dividindo os bairros. Que Manoela cuidava da parte financeira da organização criminosa. Que as vítimas receberam ameaças originadas do número de telefone de Manoela. Que Manoela pega os valores e recebe na própria conta. Que o numeral telefônico dela aparece nas cobranças. Que Aranha comanda o bairro onde reside. Que seu apelido também é mestre. Que atua no tráfico. Que durantes as buscas Aranha foi preso em flagrante por tráfico. Que Aranha se beneficiava das extorsões para cometer outros crimes. Que Aninha cuida do financeiro das coletas dessas caixinhas. Que Alisson recebia pagamentos de pix e repassava para outros membros do grupo criminoso. Que também as testemunhas falaram que ele ameaçava e fazia parte da organização das finanças juntamente com Ana. Que Alisson seria uma espécie de tesoureiro do crime. Que foram apreendidos celulares na casa de Alisson e Aninha. Que foram encontrados cadernos com balanço financeiro, com informações dos valores coletados, dos repasses desses valores, inclusive para Ramon. Que constava quem pagou e quem não pagou, quais comércios estavam efetuando os pagamentos. Que “Dani vemtimbora” foi executado no rio de janeiro. Que R10, Vitor Ramon é liderança máxima no baixo Tocantins. Que as execuções só ocorrem sob sua ordem. Que Ramon é quem impulsiona a caixinha. Que apesar de preso em Bangu, tem uma comunicação intensa. Que nas conversas extraídas e nos cadernos se apresentam essas informações. Que o bairro da Aviação é dominado por Alisson e Aninha. Que chegaram até os acusados mototaxistas pelas próprias denúncias dos mototaxistas vítimas. Que Dejarino, como presidente da associação, pressionava os demais mototaxistas a pagarem valores a organização criminosas. Que Dejarino dizia que se não fossem pagos os valores ocorreriam atentados e que os mototaxistas não poderiam entrar em determinado bairro. Que Dejarino faria a coleta dos valores juntamente com Pacheco, Daniel e Rorré. Que Dejarino em nenhum momento procurou a delegacia para denunciar qualquer ameaça. Que Dejarino recolhia valores e repassava aos demais integrantes da organização criminosa, sendo inclusive informado o nome e a placa da motocicleta dos mototaxistas que não haviam efetuado o pagamento. Que Dejarino passou um valor de R$ 600,00 e manda comprovante para o contato identificado como “Salmo 91”. Que Pacheco é presidente de um ponto de mototaxistas na praça da bandeira. Que o papel de Pacheco era coletar os valores e repassar as ameaças para os mototaxistas. Que os valores eram coletados para Dejarino. Que Daniel Negrão também participava coletando valores e replicava ameaças prestando contas para o Dejarino. Que ficavam “blindados” para entrar em qualquer bairro. Que durante as buscas e apreensões também foram localizados cadernos contendo informações acerca dos pagamentos realizados pelos mototaxistas. Que João Pedro Rorré também agia da mesma forma. Que esses crimes têm relação direta com as ações de homicídios de agentes de segurança. Que usavam o dinheiro da caixinha para realizar esses crimes. Que as vítimas têm temor em depor. Que a Polícia chegou ao nome de Jefferson Ricardo por meio de colaboradores, denúncias anônimas e do depoimento do adolescente conhecido como Lagartinho, dos quais obteve-se a informação de que ele faz parte do grupo criminoso, se aproveita dos valores e possui ingerência com relação aos indivíduos que fazem as cobranças diretamente. Que Jefferson Ricardo não ia pessoalmente até os estabelecimentos comerciais das vítimas. Que, materialmente, a participação de Jefferson Ricardo está fortemente ligada ao depoimento do adolescente Lagartinho. Que Daniel não fazia contato direto com a facção criminosa, mas sim Dejarino. Que, a mando de Dejarino, Daniel fazia as cobranças dos valores da caixinha. Que durante um período 02 meses a Polícia identificou cobranças e pagamentos por parte do acusado Pacheco. Que o grupo criminoso escolheu Dejarino para realizar as cobranças por ele ser o presidente da associação de mototaxistas. Que Dejarino então escolheu os demais réus mototaxistas, talvez por uma relação de confiança, para lhe auxiliar na cobrança desses valores. Que os mototaxistas denunciados, ao contrário das demais vítimas, não procuraram a delegacia para relatar o ocorrido. Que os mototaxistas réus apenas repassavam para o grupo criminoso os mototaxistas que estavam inadimplentes, sendo as punições aplicadas por membros da facção criminosa. Que os mototaxistas denunciados não pagavam o valor da caixinha, ao contrário dos demais mototaxistas. Que Alisson é casado com Aninha, sendo que valores das caixinhas eram repassados para eles. Que o casal cuidava da parte financeira, qual seja, o de receber os valores e repassar para grupo criminoso, além de fiscalizar a ação dos executores. Que Alisson e Aninha são integrantes do Comando Vermelho. Que chagaram a essa informação através de trocas de mensagens entre eles. Que a Polícia conseguiu materializar cerca de 19 extorsões, porém acredita que tenham ocorrido cerca de 600 extorsões. Que essas extorsões diminuíram bastante, mas ainda ocorrem.”

A testemunha RICARDO DANTAS ALENCAR FILHO, Delegado de Polícia Civil, relatou:
“Que investigações foram realizadas no sentido de identificar a autoria de cada integrante dessa organização criminosa, onde ficou comprovado que existia uma hierarquia, na qual existia um responsável por comandar as extorsões em determinados bairros; Que os valores das cobranças mudavam conforme a condição financeira de cada comerciante; que chegaram até as extorsões através das atuações do acusado Kayan e do adolescente “Largatinho”, juntamente com o acusado Jeferson conhecido como Aranha, que atuavam de cara limpa quando realizavam essas extorsões; que existiam imagens do adolescente Largatinho, juntamente com Kayan cobrando esses valores, bem como imagens de destruições de bens das vítimas que não pagavam os valores exigidos; que esses atos eram liberados a mando dos irmãos Bruno e Rafa Sorriso; que quem atuava no controle financeiro seria a acusada Manuela, irmã de Rafa e Bruno, a qual atuava fornecendo a conta bancária para que fossem realizados esses depósitos; que cada bairro teriam pessoas designadas para atuar nessa cobrança; que os acusados Alison e Ana atuavam na cobrança no bairro da Aviação; que a atuação do grupo criminoso se daria da seguinte forma: normalmente era enviada uma dupla de criminosos, a mando da organização criminosa, os quais determinavam que a vítima realizasse uma ligação para um número determinado ou os próprios indivíduos realizavam a ligação de vídeo para que os líderes pudessem se comunicar com os comerciantes; que em outras ocasiões os indivíduos vão pessoalmente até o estabelecimento comercial e já realizam a videochamada; que em relação ao denunciado Aranha, no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, ele foi preso em flagrante pela prática de tráfico e teria sido visto pelas vítimas realizando cobranças juntamente com Kayan e Lagartinho; que Aranha, inclusive, seria suspeito de atear fogo em um trator de uma das vítimas; que não se recorda qual vítima teria visto o denunciado Jefferson Ricardo ateando fogo em um trator; que em relação a Alisson e Aninha, eles seriam os responsáveis pela cobrança no bairro da Aviação; que na residência do casal foi encontrado um caderno com destinação de valores direcionados aos “Irmãos” que são os participantes do grupo criminoso, entre eles estaria o nacional Victor Ramon conhecido por “R10”, que é responsável por fornecer droga e munição para Kayan como consta no caderninho; que os responsáveis pelas cobranças dos valores dos mototaxistas seriam Dejarino e Pacheco, enquanto Rorré e Daniel tinham a função de recolher os valores e fiscalizar quem estaria pagando ou não; que então os valores e as informações eram repassadas para Dejarino e Pacheco; Que Dejarino mantinha contato com “Dani Vemtimbora”, o qual era o intermediário entre os mototaxistas e a organização criminosa; que Djarino pode até certo momento ter sido coagido a colaborar, mas depois começou a se tornar uma relação de troca de favores entre eles; que as ameaças eram proferidas no sentido da destruição das motocicletas caso não pagassem os valores, sendo fornecida a placa das motos de todos; que o tom usado por Dejarino e Pacheco com os mototaxistas era ameaçador; que em relação as ameaças aos comerciantes alguns tiveram objetos de trabalho danificados, bem como houve uma casa invadida, tendo a família saído deste município por temerem por suas vidas; que sobre o modus operandi referente à cobrança dos comerciantes, ficou evidenciado a divisão de bairros, uma vez que, em cada bairro existe uma pessoa responsável por exigir, cobrar o pagamento das pessoas; que durante as investigações foi possível constatar que alguns veículos das vítimas foram destruídos e casas de ofendidos foram invadidas, tendo uma família largado os seus bens e se mudado da cidade; que a participação de João Pedro “Rorré” foi identificada a partir da extração de conversas dos celulares dos acusados Dejarino e Pacheco, nas quais existem diálogos sobre o recolhimento de valores; que as cobranças eram feitas por Daniel e Rorré e repassadas para Dejarino ou Pacheco; que Dejarino então repassava os valores para “Dani Vemtimbora”, intermediário da organização criminosa; que não se chegou a apurar se Dejarino ou Pacheco ficavam com algum valor; que, pelo que está descrito no relatório de investigação, Alisson e Aninha iam pessoalmente nos estabelecimentos comerciais exigir o pagamento de valores para a facção criminosa e não apenas recebiam esses valores, já que não seriam eles os destinatários desses pagamentos; que não houve o reconhecimento de Alisson e Aninha por vítimas ou testemunhas nesse caso específico; que após a deflagração da operação, o número de extorsões aumentou e ficaram mais incisivas, sob a justificativa de que a organização criminosa precisava pagar os advogados dos “irmãos”.

A testemunha ELIAS FERREIRA, Investigador de Polícia Civil disse:
“Que é investigador de polícia civil. Que algumas das vítimas foram até a delegacia registrar boletim de ocorrência e informaram que estavam sendo vítimas de extorsões por parte de uma organização criminosa. Que algumas pessoas se dirigiam pessoalmente até os estabelecimentos comerciais das vítimas e mandavam que elas fizessem uma videochamada, através do aplicativo whatsapp, a fim de que falassem com os chefes da facção que se encontram no Rio de Janeiro, os irmãos Bruno Sorriso e Rafinha. Que os irmãos diziam aos comerciantes que estes deveriam colaborar com o crime através de uma taxa que deveria ser paga mensalmente, a fim de que ficassem protegidos contra roubos. Que os primeiros a ter contato com os comerciantes eram Kayan e o menor conhecido como Lagartinho. Que eles chegavam com os comerciantes com um celular, faziam uma videochamada e colocavam os comerciantes em contato com os chefes da caixinha. Que as vítimas relataram que ao fazer as videochamadas apareciam cerca de 06 ou 07 criminosos portando armamento de grosso calibre, além de armas curtas. Que durante as chamadas os comerciantes eram ameaçados de que se não efetuassem o pagamento sofreriam represálias de roubo do comércio ou até mesmo a morte. Que os criminosos chegaram a atear fogo em uma motocicleta da vítima Jorge Dohara e ainda tentaram atear fogo em um trator seu. Que Kayan ia pessoalmente nos comércios acompanhado com um adolescente. Que nas transmissões de vídeo apreciam os irmãos Bruno e Rafinha. Que o R10 comanda a caixinha em Abaetetuba, juntamente com os irmãos Rafa e Bruno. Que Jeferson Aranha ocupa o cargo de ‘disciplina’ no bairro São Sebastião e comanda extorsões e tráfico de drogas. Que Manoela Correa é irmã de Bruno e Rafa. Que o telefone de Manoela era usado nas chamadas de vídeo de ameaça de comerciantes. Que Manoela fazia visitas aos seus irmãos na cadeia. Que Aninha e Alisson são conhecidos da polícia por tráfico. Que são arrecadadores da caixinha. Que em busca e apreensão encontraram os cadernos com nomes e a contabilidade da caixinha. Que R10 Ramon aprecia nas anotações. Que mototaxistas que se sentiram lesados procuraram a Polícia e afirmaram que estavam sendo extorquidos por alguns mototaxistas membros da associação. Dejarino e Pacheco tinham a função de arrecadar os valores cobrados dos mototaxistas. Que depois eles repassavam as taxas para um contato identificado como “Salmo 91”, posteriormente identificado como “Dani Vemtimbora”. Que Dejarino e Raimundo (Pacheco) tinha o controle dos valores das taxas e das placas de quem pagou e não pagou. Que os denunciados Daniel e Rorré faziam a arrecadação direta desses valores. Que Daniel passava os valores para Dejarino, o qual repassava os valores para Bruno e Rafa. Que Dejarino e Pacheco possuíam uma posição de liderança dentre os mototaxistas. Que as represálias aos mototaxistas seria no sentido de que não poderiam dirigir pela cidade ou até mesmo ter suas motocicletas destruídas. Que muitas vítimas ficaram com medo de registrar boletim de ocorrência. Que vítimas relataram que Jefferson Ricardo faria parte dessa cúpula responsável pelas extorsões, contudo essas vítimas ficaram com medo de se identificar. Que nas extrações de dados de celulares apreendidos há menção ao denunciado Jefferson Ricardo “Aranha”. Que “Aranha” é um velho conhecido da Polícia de Abaetetuba e, no vídeo, aparece sentado ao lado de Kayan. Que não teve contato com nenhuma vítima que teria apontado Jefferson Ricardo “Aranha” como o autor de extorsões. Que não sabe definir se Pacheco obteve algum lucro com a cobrança dos valores dos mototaxistas, restando maior comprovação de que ele fazia a cobrança desses valores e os repassava. Que Pacheco também pagava a taxa exigida pela organização criminosa. Que não se recorda se houve algum tipo de troca de favores entre Pacheco e o grupo criminoso. Que entre os indivíduos armados que apareciam nas videochamadas estavam os irmãos Bruno “Sorriso” e Rafa “Sorriso”, os quais exigiam o pagamento da caixinha. Que os irmãos apareciam com os rostos descobertos. Que Aninha e Alisson atuavam no bairro da Aviação, onde eles faziam a arrecadação das taxas. Que o casal fazia a cobrança pessoalmente. Que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, Alisson não estavam na residência, mas lá foi encontrado um caderno com a contabilidade da caixinha e das biqueiras.”

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a autoria do crime. Disse que
“desde o começo do ano está separado de sua companheira ANA MARIA; que em nenhum momento fez parte de organização criminosa; que nunca extorquiu ou mandou alguém extorquir comerciantes; que a mãe de seus filhos foi presa durante essa operação, mas que não estava sabendo de nada até aquele momento; respondeu que o caderno com as anotações de dados das pessoas não foi encontrado em sua casa, mas na casa dos pais de sua ex-esposa; respondeu que não conhece o investigado Vitor Ramon “R10”; que nunca foi cobrar mensalidade no “Bar do Zema”; que teve conhecimento sobre atentados contra agentes de segurança em Abaetetuba e municípios vizinhos, por meio de rede socias, grupos de notícias; que não conhece Diogo Silva “DG”; que conviveu com “Aninha” durante 6 anos; que no tempo que conviveram juntos moravam na casa de sua mãe, no bairro da Aviação; que os familiares da “Aninha” moram no bairro da Aviação; que a busca e apreensão foi feita na casa da mãe dela; que o caderno de anotações não era dele, já que nem frequentava mais a residência da mãe dela; que não mantinha contato nem repassava valores para Vitor Ramon; que nenhum momento foi ao bar do Zema cobrar o valor da caixinha.”

Vê-se que a prova judicializada confirma, de forma segura, a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito imputado ao apelante.

Em que pese a irresignação defensiva,
as provas judicializadas demonstram que o apelante integrava, de forma estável e permanente, estrutura criminosa voltada à prática reiterada de crimes de extorsão contra comerciantes e mototaxistas locais, que eram coagidos a realizar pagamentos mensais sob pena de represálias, inclusive mediante ameaça de morte e destruição patrimonial
.

A associação descrita no tipo penal do art. 288 do CP exige a união estável de, no mínimo, três pessoas com o fim específico de cometer crimes. O parágrafo único agrava a reprimenda quando a associação é armada ou envolve a participação de adolescente, como no caso
sub judice
, em que se demonstrou o uso de armamento pelo grupo.

A tese de que a prova seria frágil por se basear em declarações policiais não se sustenta. Os elementos de prova foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e encontram-se corroborados por provas técnicas e documentais, como relatórios de extração de dados telefônicos, suficientes para afastar a tese absolutória pretendida.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se precipuamente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

2. Da Requerida Alteração na Pena-Base

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, dada a fundamentação inidônea da culpabilidade do réu; ou, caso contrário, que se aplique a
fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetor negativamente valorado
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“O réu apresenta culpabilidade elevada, já que possuía função de extrema relevância para o grupo criminoso, realizando o recebimento e repasse de valores aos integrantes da associação criminosa, viabilizando a estruturação financeira do grupo para a prática de crimes, elevando a reprovabilidade de sua conduta; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias são comuns às do tipo; as consequências são desfavoráveis, já que o aumento da estruturação econômica da facção criminosa Comando Vermelho nesta comarca, tem como consequência a expansão de suas atividades criminosas e aumento do seu domínio em diversos bairros; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de nenhuma circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena base inalterada.

Em terceira fase de aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do CPB, eis que a associação criminosa é formada por um número indeterminado de pessoas com acesso a armas de fogo, pelo que aumento a pena na metade, restando 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno CONCRETA e DEFINITIVA.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Deixo de realizar a detração em razão de que não haverá alteração no regime inicial de cumprimento de pena.

(...)

O denunciado ALESON PEREIRA FERREIRA deverá inicial o cumprimento de pena no regime inicial ABERTO, ante a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a
culpabilidade do réu e as consequências do crime.
Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Como bem pontuado pelo magistrado,
a culpabilidade do agente se revelou acentuada, tendo em vista seu papel relevante na organização financeira do grupo criminoso, com domínio de parcela do território (bairro da Aviação) e arrecadação direta de recursos destinados ao financiamento da atividade ilícita.

Da mesma forma, correta a
negativação das consequências do crime, pois o fortalecimento da estrutura econômica da facção criminosa Comando Vermelho, naquela comarca, acaba por fomentar a ampliação de suas atividades ilícitas, favorecendo a consolidação de seu controle territorial em diferentes bairros.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, sua pena-base foi fixada apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de associação criminosa, que vai de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.

Gize-se, ademais, que não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. Ademais, na hipótese, a conclusão obtida pelas instâncias locais acerca da materialidade e autoria dos crimes foi lastreada no acervo probatório constante dos autos. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelo recorrente, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição. 3.
Insere-se a dosimetria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
4. No caso, verifica-se que a Corte a quo apresentou fundamentação concreta e idônea para conferir maior desvalor à culpabilidade do paciente, destacando o fato de que, além de já ter provocado lesões na vítima ao prensá-la entre dois veículos, ainda a golpeou com um pedaço de pau para machucá-la ainda mais, o que demonstra, de fato, uma maior gravidade e autoriza o aumento da reprimenda. 5. Não obstante o quantum das penas e a primariedade técnica do réu, o regime inicial semiaberto foi fixado mediante a utilização de fundamentação concreta, destacando as instâncias locais a presença de circunstância judicial negativa em um dos crimes, bem como a gravidade concreta de ambos os delitos, praticados mediante intensa agressividade, com o uso de violência extrema contra duas vítimas (uma delas idosa), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 901.630/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Portanto, nenhuma mudança há de ser feita na pena-base do réu, fixada de forma razoável e proporcional ao crime em tela.

APELO DE KAYAN RAMOS DE SOUSA

1. Das Requeridas Mudanças na Pena do Réu

A defesa do apelante KAYAN RAMOS DE SOUSA pleiteia exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese: (i) a
ausência de fundamentação idônea
para a fixação da pena-base acima do mínimo legal relativa aos dois delitos; (ii) a necessidade de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
; (iii) a aplicação da
fração mínima de aumento referente às causas de aumento
previstas nos arts. 158, §1º, e 288, parágrafo único, do CPB; (iv) o reconhecimento da
participação de menor importância
; (v) a
fixação de regime inicial mais brando
, diante da pena eventualmente reduzida.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“PARA O CRIME DE EXTORSÃO.

O réu apresenta
culpabilidade
elevada, pois praticou a extorsão em nome de facção criminosa, o que torna sua conduta mais reprovável, eis que isto tornava mais intenso o temor provocado nas vítimas; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os
motivos
são desfavoráveis, pois o dinheiro exigido dos comerciantes era para que a organização criminosa adquirisse drogas, armas e financiamento de outras atividades ilícitas; as
circunstâncias
são desfavoráveis, pois o réu estava portando uma arma de fogo no momento do crime, o que gera uma maior intimidação da vítima; as
consequências
são desfavoráveis, já que alguns comerciantes chegaram a fechar seus estabelecimentos e um chegou ao ponto de se mudar da cidade em razão das ameaças que vinha sofrendo; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (menoridade relativa), pelo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando 05 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do CPB, eis que as extorsões eram praticadas por um número indeterminado de pessoas vinculadas à facção criminosa, pelo que aumento a pena na metade, restando 7 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, estes fixados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

PARA O CRIME ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.

O réu apresenta
culpabilidade
elevada, já que se associou ao grupo criminoso para a prática de crimes mediante violência ou grave ameaça, elevando a reprovabilidade de sua conduta; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos são inerentes ao tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, pois a prática do crime ocorreu com a participação do adolescente identificado como “Lagartinho”; as
consequências
são desfavoráveis, já que alguns comerciantes chegaram a fechar seus estabelecimentos e um chegou ao ponto de se mudar da cidade em razão das ameaças que vinha sofrendo da associação criminosa; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (menoridade relativa), pelo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em terceira fase de aplicação da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do CPB, eis que as extorsões eram praticadas por um número indeterminado de pessoas, sendo que estas apareciam fortemente armadas nas chamadas de vídeo realizadas para os comerciantes, o que ofende com maior gravidade a paz pública, pelo que aumento a pena na metade, restando 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Em obediência ao disposto no art. 69 do CP (concurso material de crimes), passo a somatória das penas atribuídas ao réu, restando DEFINITIVAMENTE 09 (nove) anos e 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, estes fixados unitariamente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o regime FECHADO para o réu KAYAN RAMOS DE SOUSA, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

A pena-base para ambos os delitos foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação específica e coerente com os elementos constantes nos autos.

No tocante ao crime de extorsão majorada
, o juiz considerou desfavoráveis a
culpabilidade
do réu, os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime, destacando a gravidade da conduta, praticada de forma reiterada e em nome de facção criminosa, com ameaça de morte e coação sobre comerciantes da comarca, dentro de uma dinâmica coordenada pela facção criminosa Comando Vermelho.

Da mesma forma, para o delito de
associação criminosa armada
, igualmente idônea a valoração negativa da
culpabilidade
do réu, das
circunstâncias
e
consequências
do crime, considerando que o apelante exercia função de destaque no grupo criminoso, integrando a linha de frente das ações extorsivas e mantendo vínculos estáveis com os demais membros da organização, inclusive com uso de armamento, e com a participação do adolescente identificado como “Lagartinho”, ocasionando impacto direto à ordem pública e à sensação de insegurança imposta à comunidade local. Como bem assentado na sentença,
“alguns comerciantes chegaram a fechar seus estabelecimentos e um chegou ao ponto de se mudar da cidade em razão das ameaças que vinha sofrendo da associação criminosa.”

Trata-se de motivação suficiente e concreta, apta a justificar a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes
, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, a pena-base do crime de extorsão foi fixada apenas dois meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para aquele delito, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão; assim como, para o crime de associação criminosa, foi fixada apenas nove meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para aquele delito, que vai de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.

Na
2ª fase dosimétrica
, vê-se que
o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa revela-se prejudicado
, eis que tal atenuante fora devidamente reconhecida e aplicada pela juíza sentenciante para ambos os crimes.

Na
3ª fase dosimétrica
, o réu pede o reconhecimento da participação de menor importância,
pleito este que não possui procedência
. As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, indicam que
este apelante atuava diretamente nas cobranças e ameaças às vítimas
, tendo sido reconhecido por diversos comerciantes como responsável por conseguir o número de telefone dos donos dos estabelecimentos comerciais e passar para os irmãos Bruno e Rafa, sendo estes quem efetivamente ameaçavam as vítimas para que pagassem um valor mensal à facção criminosa, conduta incompatível com o papel secundário alegado pela defesa.

Não se olvide que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5) . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ. 3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 4. Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Deste modo, não há que se falar em participação de menor importância.

Ainda nesta terceira fase da pena, a defesa pleiteia a aplicação da
fração mínima de aumento referente às causas de aumento
previstas nos arts. 158, §1º (crime cometido por duas ou mais pessoas) e 288, parágrafo único, do CPB (associação armada).

Igualmente aqui
não lhe assiste razão
.

A tentativa da defesa de reduzir tais frações para o patamar mínimo não se sustenta à luz das circunstâncias do caso concreto, que revelam
organização criminosa altamente estruturada e reiterada prática de extorsões com uso de violência e ameaça.

A escolha do grau máximo da fração de aumento (1/2) se mostra adequada e proporcional diante da elevada complexidade da estrutura da associação criminosa em que estavam envolvidos, relativa à facção criminosa com número indeterminado de pessoas alto e poder de intimidação, com arsenal de armas à disposição dos seus membros, bem como da periculosidade concreta das condutas imputadas aos apelantes.

O critério para elevação da fração de aumento deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que, na espécie, foi devidamente observado, em razão da gravidade concreta das circunstâncias em que os fatos se deram.

Por fim,
mantida a pena fixada, o regime inicialmente fechado mostra-se adequado e proporcional
, nos moldes do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, diante do quantum da reprimenda, da natureza dos crimes e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025